Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS DE INSTAURAÇÃO ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA.

I. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que descreve com clareza e objetividade fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, atende ao pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil.

II. Da mesma forma que a admissibilidade da petição inicial não está adstrita à comprovação dos fatos que embasam a pretensão deduzida, senão a sua aptidão jurídica para justificar a instauração da demanda, a admissibilidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não está adstrita à comprovação dos fatos que, in abstracto, podem dar amparo à desconsideração da personalidade jurídica.

III. Afirmada a existência de confusão patrimonial entre empresas do mesmo grupo econômico que, acaso comprovada, pode lastrear a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no artigo 50, § 2o, do Código Civil, não se pode obstruir a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

IV. A existência ou não de elementos de convencimento hábeis à desconsideração da personalidade jurídica representa questão de fundo que não pode obstar a própria admissibilidade do incidente.

V. Recurso provido.